Tribunal: TJBA
Processo: 0500336-96.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500336-96.2020.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DOMINGOS MARINHO DA SILVA NETO Advogado(s): FILLIPE CARIBE COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL E DE ACORDO COM A GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO – REFORMA DE OFÍCIO PARA ADEQUAR O ÍNDICE DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA MENSURAÇÃO, REDUZINDO A SANÇÃO DO ACUSADO - NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. I - O Recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 148, § 2º (inúmeras vezes), do Código Penal, a uma pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. II - De acordo com a denúncia, o Apelante manteve, por anos, em cárcere privado, os seus filhos e a sua companheira. Nesse contexto, ao sair de casa para trabalhar, o acusado trancava as vítimas na residência e somente abria a porta quando retornava do trabalho. O imóvel possuía grades nas janelas, nas quais eram fixados papeis para dificultar a penetração de luz. Além disso, apurou-se que o réu praticava violência física e verbal contra sua companheira e também contra seus filhos, sendo que, dentre eles, havia uma menina portadora de necessidades especiais. III – A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas com base nas versões apresentadas pelas vítimas em juízo e pelas testemunhas de acusação, as quais são corroboradas pelo relatório delineado pelo Conselho Tutelar. IV – Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a I. Julgadora de origem a exasperou por considerar como desabonadoras as vetoriais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do delito, previstas no art. 59 do Código Penal. V - No tocante à culpabilidade, assiste razão à magistrada, posto que o crime foi praticado contra a família, constituída por filhos menores de idade e por uma filha portadora de necessidades especiais, o que merece reprovabilidade diferenciada. Em relação às circunstâncias do crime, observa-se que o acusado, além de privar a liberdade de seus familiares, restringiu também o acesso deles à alimentação, causado inclusive o estado de desnutrição em sua prole, conforme indicado no relatório do Conselho Tutelar. Além disso, as janelas do imóvel foram cobertas por papel, de forma a impedir que a luz do dia adentrasse no imóvel, tornando ainda mais insalubre o ambiente onde as vítimas eram confinadas. Portanto, está devidamente justificado o recrudescimento da reprimenda com base nesse aspecto. As consequências do delito são passíveis de maior reprovação, pois o abalo psicológico da vítima Maria restou comprovado, conforme relatório elaborado pela equipe interdisciplinar de profissionais do Conselho Tutelar. Nesse diapasão, a magistrada fixou, acertadamente, a pena base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, tendo em vista um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativada. VI - Na segunda etapa dos cálculos, foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, resultando no aumento da pena para o patamar 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Contudo, nesse aspecto, a sentença deve ser reformada, pois, aplicando-se o índice de 1/6 (um sexto) de aumento para cada agravante, a reprimenda deve ser estabelecida em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão. VII - No terceiro estágio de mensuração da sanção, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena deve permanecer no referido patamar. VIII - Por outro lado, reconhecida a continuidade delitiva, tendo em vista a quantidade de vítimas (três) e o extenso tempo de perpetração do delito (no mínimo por cinco anos), a magistrada, com acerto, aplicou o índice máximo de aumento (2/3) previsto no art. 71, caput, do Código Penal, razão pela qual a reprimenda deve ser elevada para 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. IX - Diante da quantidade de pena fixada e da negativação das aludidas circunstâncias judiciais do crime, a manutenção do regime fechado estabelecido no veredito combatido é pertinente, ex vi do §2º, alínea “a” c/c § 3º, ambos do art. 33 do Código Penal. X – Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso defensivo, reduzindo-se, de ofício, a reprimenda fixada ao réu para o patamar de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. AP Nº 0500336-96.2020.8.05.0141 – JEQUIÉ/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500336-96.2020.8.05.0141, da Comarca de Jequié-BA, sendo Apelante DOMINGOS MARINHO DA SILVA NETO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso interposto, reformando-se, de ofício, a dosimetria da pena na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator